Tribunal: TJDFT
Processo: 0705735-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. USO DE CARTÃO CRÉDITO NÃO RECONHECIDO APÓS ROUBO. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$9.442,16 (nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais, bem como o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais. A magistrada concluiu que o consumidor não é o responsável pelas despesas contraídas por estelionatário quando o extravio do cartão de crédito é comunicado em prazo razoável. Na hipótese o roubo com restrição de liberdade ocorreu no dia 28/05/2020, quando o recorrido foi encontrado pela Polícia Militar às 22h:00. O comunicado do extravio foi realizado no dia 29/05/2020.

3. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização arbitrada a título de danos morais.

4. Sustenta, como razões de reforma da sentença, não há que se imputar à instituição financeira recorrente a responsabilidade por suposto ilícito ocorrido fora do seu estabelecimento. Alega que não é permitida ao recorrente efetuar vigilância armada do lado de fora das dependências da agência bancária, por se tratar de atividade exclusiva do exercício do poder de polícia do Estado.

5. Aduz que no período em que o recorrido não procurou o recorrente para ter o seu cartão bloqueado, os débitos teriam sido realizados em sua fatura, razão pela qual defende que a comunicação deveria ser imediata. Assevera, portanto, que não haveria falar em danos materiais.

6. Por último, pondera que não havendo falha na prestação de serviços ou ocorrência de ato ilícito, não deveria haver condenação por danos morais ou, subsidiariamente, roga pela redução do valor arbitrado.

7. Contrarrazões apresentadas ID. 23815268.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

9. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova em questão, em virtude da sua vulnerabilidade.

10. Em relação a responsabilidade do recorrente resta evidente falta de diligência em suspender o uso do cartão conforme a solicitação realizada pelo recorrido e permitir o seu uso por aproximadamente 4 (quatro) meses após o crime. Entendo que, ante a vulnerabilidade técnica do consumidor, é ônus do recorrente comprovar e juntar aos autos os procedimentos adotados para impedir os atos realizados pelos criminosos ID. 23814978, o motivo pelo qual não deferiu os pedidos de cancelamento do cartão ou que os gastos foram efetivamente feitos pelo recorrido. Contudo, observo que o recorrente junta apenas o histórico das faturas do cartão de crédito ID. 23815003, histórico de anotações do nome do recorrido no SPC/SERASA ID. 23815004, telas sistêmicas de atrasos referentes a presente demanda ID. 23815005 e levantamento de autorizações ID. 23815006.

11. Desse modo, verossimilhantes são as afirmações do recorrido, pois de acordo com os fatos é compreensível que a parte, depois de sofrer um ato de violência, demore algumas horas para tomar as medidas administrativas necessárias, ainda mais quando a situação ocorre no avançar da noite.

12. Entendo, portanto, que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar o motivo da negativa de cancelar os cartões objeto do roubo registrado na ocorrência policial constante do ID. 23814978.

13. Ademais, o argumento de que os cartões (1587 e 1430) foram usados de forma presencial e com digitação de código é incontroverso nos autos, já que o próprio recorrido afirma que os criminosos determinaram que ele “entregasse seus cartões de crédito dos bancos ITAÚ e CAIXA ECONÔMICA, bem como as respectivas senhas” ID. 23814978. Desse modo, concluo que houve falha na prestação de serviços do recorrente (Art. 14 do CDC), sendo devido o ressarcimento dos danos causados ao recorrido (Art. 6o, VI, do CDC).

14. Além disso, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

15. Destaco, ainda, que são nulas as cláusulas que impõem exclusivamente ao portador do cartão a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros. Precedente: REsp 1737411/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019.

16. Desse modo, percebe-se que a negativação do nome do recorrido ID. 23814978 se deu de forma indevida, visto que a abertura do cadastro nos órgãos de proteção ao crédito é referente aos gastos no cartão, por aproximadamente 4 (quatro) meses, que não foram reconhecidos, o que caracteriza a falha na prestação de serviço do recorrente.

17. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A jurisprudência é unânime em afirmar que, constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, por si só, configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.

18. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato.

19. Nesse trilhar, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo faz-se necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o tipo de lesão à pessoa.

20. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.

21. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.